Tribunal: TJSP
Processo: 1501439-07.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
FURTO, ABANDONO DE LOCAL DE ACIDENTE E DESACATO – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PROVA ORAL SEGURA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS – APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

Ementa:
FURTO, ABANDONO DE LOCAL DE ACIDENTE E DESACATO – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PROVA ORAL SEGURA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS – APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADMISSIBILIDADE – PEDIDO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DE SENTENÇA – ACOLHIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.